Tribunal: TJSP
Processo: 2229085-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229085-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
GABRIEL DE PAULA THEODORO NETO, é agravada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229085-18.2020.8.26.0000 -Voto no 49137
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229085-18.2020.8.26.0000
COMARCA DE CATANDUVA
AGRAVANTE: GABRIEL DE PAULA THEODORO NETO
AGRAVADO: LOJAS RENNER S/A
VOTO No 49.137
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
TUTELA
DE
URGÊNCIA

REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
declaratória de inexistência de débito, da decisão que
indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome do
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em cuja
outorga insiste o agravante.
Alega que preenche os requisitos para
concessão da medida. Pede reforma.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à
Mesa, sem antecipar efeitos da tutela recursal.
É o Relatório.
O deferimento, à evidência excepcional, de
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito,
conforme firme posição do Superior Tribunal de Justiça,
exige
demonstração
segura
do
requisito
de
prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte, que
se traduz pela evidência, vale dizer, por elementos
probatórios robustos e cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável, o que, sem dúvida, representa mais do
que mera plausibilidade do direito invocado (EDcl no AgRg
na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, DJ
24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ 27.03.00; REsp 189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
19.05.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229085-18.2020.8.26.0000 -Voto no 49137
3
Ora, sem nem mesmo enfrentar a questão do
cabimento de tutela antecipada inaudita altera parte, no
mínimo discutível, ante o princípio do contraditório
(AgRg na MC 760/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 25.02.98), não há mesmo como de plano
extrair, mormente em cognição sumária, a verossimilhança
das alegações, como decorrente de prova inequívoca, com
base nos documentos do traslado, cuja força probante é
relativa.
Faltam, assim, elementos para considerar,
de plano, preenchidos todos os requisitos definidos pela
2a Seção do STJ no julgamento do REsp 527.618/RS, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03, não havendo como
antecipar tutela para obstar inscrição do nome em
cadastro de inadimplentes, mesmo temporariamente, com
base na propositura de ação judicial para discutir o
débito (MC 6.518/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min.
Jorge Scaterzzini, DJ 17.12.04; REsp 551.871/RS, Rel.
Min.
Barros
Monteiro,
DJ
25.02.04;
AgRg
no
REsp
507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
17.12.04).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator